Tribunal: TJPA
Processo: 0001238-33.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001238-33.2009.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, CARLOS ANTONIO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DIREITO AMBIENTAL PROCESSO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO AMBIENTAL- DANO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO E DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Embargos de declaração contra acórdão proferido no qual
deu provimento à Apelação interposta pelo Embargante, reformando parcialmente a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Embargante a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de dano moral coletivo,
após apelação a qual foi julgada conhecida e provida.

2.

A questão reside em verificar se houve
contradição acerca do nexo de causalidade.

3.

Desta forma, os presentes aclaratórios correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão ao Embargante
.

4.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e CONCEDER provimento aos Embargos de Declaração de ID nº
9421916
, bem como, CONHECER e NEGAR provimento aos Embargos de Declaração de ID nº
14770320
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, oposto por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA, contra o Acórdão de ID nº 14591524, que conheceu o Recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Na petição inicial, o ESTADO DO PARÁ alega que a empresa usa terras pública irregularmente para exploração madeireira, sendo área usada historicamente por comunidades quilombolas, situada no imóvel rural denominado “Fazenda Florestão”, requerendo a imissão de posse. Alega sérios danos ambientais com desmatamentos ilegais e desordenados, requerendo a condenação para a recuperação da área – in natura- e a condenação em danos morais à coletividade.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação para que o autor seja imitido na posse da terra que lhe pertence, indeferindo o pedido para recuperação da área e danos morais, por ausência de provas das alegações.

Inconformado, o
Estado do Pará e o ITERPA
ingressaram com recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para a condenação em danos morais e a reparação da área degradada, uma vez que foi produzida prova pericial suficiente para comprovar os danos, a qual não foi analisada pelo Juiz de primeiro grau (art. 489 §1º, III e IV do CPC).

Em
1º

Acórdão
de ID nº 9254202 foi conhecido e provido o Recurso, para modificar a sentença de primeiro grau, impondo a empresa recorrida a obrigação de reflorestamento e pagamento de danos morais coletivos que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No 1º
Embargos de Declaração
de ID nº 9378078, o Apelado
Carlos Antônio Vieira
apresentou recurso alegando contradição no Acórdão proferido, no sentido de que não foram demonstradas provas de nexo de causalidade, uma vez que não houve qualquer análise técnica realizada pelo perito que afirme pela existência de dano ambiental.

O Instituto de Terras do Pará apresentou contrarrazões.

No
2º

Embargos de Declaração
de ID nº 9421916, o ora Apelado
Novacon Reflorestadora Ind. e Com. de Madeira LTDA
também opôs recurso alegando contradição/omissão no
1º Acórdão
proferido, uma vez que foi concluído de maneira equivocada que o Laudo Pericial da SIGEO comprova a conduta ilícita do embargante, bem como, o nexo de causalidade na extradição ilegal de madeira e que, deste modo, requer a reforma do Acórdão, para reconhecer a inexistência de dano ambiental e dever de indenizar do embargante.

No
2º Acórdão
de ID nº 14591524, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, o qual conheceu os Embargos de Declaração e negou provimento, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

Contra o
2º Acórdão
, o ora embargante
Carlos Antônio Vieira
, opôs o
3º

Embargos de Declaração
de ID nº 14770320, no qual alega existência de omissão no julgado no que tange as razões interpostas por
Novacon Reflorestadora Ind. e Com. de Madeira LTDA
de ID nº 9421916
,
uma vez que foram julgadas apenas as razões interpostas por este embargante, qual seja,
Carlos Antônio Vieira.
Desse modo, requer o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam apreciadas as razões interpostas no
recurso não apreciado
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
de ID nº 14770320

e
NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
de ID nº 9421916
,
passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesta análise, merece acolhimento os Embargos de Declaração de ID nº 14770320, tendo em vista a omissão da análise do recurso de ID nº ID 9421916 no acórdão proferido. Assim, passo ao julgamento pelos seguintes fundamentos.

O Embargante
Novacon Reflorestadora Ind. e Com. de Madeira LTDA
de

ID nº 9421916 alega existência de contradição/omissão na decisão proferida no
1º Acórdão
, no que tange a análise do Laudo Pericial da SIGEO, alegando que o mesmo não comprova a conduta ilícita do embargante, bem como, o nexo de causalidade na extradição ilegal de madeira e que, deste modo, requer a reforma do Acórdão, para reconhecer a inexistência de dano ambiental e dever de indenizar.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de contradição no
1º Acórdão proferido
de ID nº 9254202
, visto que, não apresenta contradição em seus elementos de forma alguma, então vejamos:

(...)

O laudo pericial (ID 2840607) foi realizado pelo SIGEO- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS com vinculação ao Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob deferimento do Juízo.

Restou comprovado que a empresa requerida exerce a atividade madeireira, inclusive seu nome comercial é NOVACON REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO MADEIREIRA LTDA, e sua atividade comercial encontra-se discriminada no objetivo social da empresa, constante do contrato social (ID 2840583). Conforme a sentença, a empresa madeireira encontra-se na posse da área rural desde o ano de 2001, corroborado pelo laudo de vistoria (ID 2840261) expedido pelo ITERPA que atestou a atividade exercida pelo sócio administrador da empresa Sr. Carlos Antônio Vieira. Pode-se observar pelas fotos de satélite do laudo pericial (Anexo IV) que no ano de 2002, a vegetação local encontrava-se ainda preservada. No ano de 2003, verifica-se um desmatamento de 5,84% da área central da propriedade, seguindo em crescimento até atingir um percentual de 30% de desmatamento no ano de 2015. Há nos autos a juntada de fotos aéreas datadas de 02/08/2001 até 16/06/2007 demonstrando os grandes focos de desmatamento da área explorada pela empresa, que não juntou nos autos qualquer autorização legal ou plano de manejo florestal viabilizando uma exploração sustentável.

(...)

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca o recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, bem como,
a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Logo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração de ID nº 14770320 por omissão,
CONCEDENDO - LHE
provimento.

Por sua vez,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração de ID nº

9421916,
NEGANDO - LHE
provimento, mantendo o julgado embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ademais,

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024